Tribunal: TJMT
Processo: 1024745-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos, etc.,
Retire-se de pauta.
Compulsando os autos, verifica-se que foram encaminhados por equívoco a esta instância recursal, uma vez que os embargos declaratórios opostos no id. 89243017 por FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO, ainda não foram apreciados pelo Juízo a quo, que dessa forma, não completou a prestação jurisdicional, de modo a permitir a revisão do julgado por este ad quem.
Nesse diapasão, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil diz que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Os embargos de declaração se constituem em remédio processual idôneo para obter a plena prestação jurisdicional, permitindo que o Julgador, caso entenda procedentes as alegações deduzidas no bojo do recurso, integre a decisão por ele proferida, sanando eventuais imprecisões.
Assim, compete ao prolator do decisum embargado a análise dos requisitos de conhecimento, bem como do cabimento e da pertinência das razões dos embargos, ainda que para rejeitá-los ante a flagrante impropriedade da via eleita.
A ausência de exame dos embargos, que têm natureza jurídica de recurso, contraria o devido processo legal e o art. 1.022 do CPC.
Diante do exposto, determino, de ofício, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os indigitados embargos de declaração, e, após cumprida, respeitado o prazo legal às partes, retorne o processo a este Tribunal para análise da remessa necessária e recurso de Apelação interposto no id. 89243027 pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO